Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-09.2022.8.11.0078
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003200-09.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCAS RAFFAELLI LOCKS - CPF: 063.648.329-03 (RECORRIDO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – ICMS DIFAL – ATIVO FIXO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O ICMS-DIFAL não incide sobre a aquisição de bens destinados ao ativo fixo do adquirente, quando inexiste circulação econômica e a destinação é para uso próprio.

2. Pelo princípio da anterioridade anual e nonagesimal a LC nº 190/2022 passou a produzir efeitos a partir de 1º/janeiro/2023.

3. Decisão monocrática mantida.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 248032151), que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que declarou a inexigibilidade do ICMS-DIFAL sobre a aquisição de máquina agrícola pelo Reclamante.

A decisão monocrática fundamentou-se na inexistência de fato gerador do imposto, uma vez que o bem adquirido se destina ao ativo fixo do contribuinte, sem circulação econômica.

No Agravo Interno, a Reclamada sustenta que:

A cobrança do ICMS-DIFAL seria amparada pela Emenda Constitucional 87/2015 e pela Lei Estadual 10.337/2015.

A entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022 teria restabelecido a validade da cobrança.

O princípio da anterioridade não impediria a exigência do imposto.

O Agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que inexiste fundamento legal para a exigência do tributo no período da aquisição, tampouco houve circulação mercantil a ensejar o fato gerador do ICMS.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O Agravo Interno deve ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Passo ao exame das alegações recursais.

1) DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS-DIFAL SOBRE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO

A tese recursal da Reclamada sustenta que o ICMS-DIFAL seria devido com base na Emenda Constitucional 87/2015 e na Lei Estadual 10.337/2015.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que não incide ICMS sobre operações que envolvem bens destinados ao ativo imobilizado do adquirente, sem finalidade mercantil. O entendimento está consolidado no seguinte precedente:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO E CONSUMO E ATIVO FIXO. TEMA 1093/STF." (STJ - AREsp: 2258302, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 24/02/2023).

No caso concreto, o Agravado comprovou que a máquina adquirida integra seu ativo fixo e se destina exclusivamente à atividade agrícola na propriedade rural, sem posterior revenda. Assim, ausente a circulação econômica, inexiste fato gerador do ICMS.

2) DA INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022 À AQUISIÇÃO QUESTIONADA

A Reclamada alega que a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022 teria validado a cobrança do DIFAL.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093, decidiu que a exigência do DIFAL antes da edição da LC 190/2022 era inconstitucional por ausência de lei complementar regulamentadora, conforme ementa:

"A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais." (RE 1.287.019, Rel. Min. Dias Toffoli, STF, julgado em 24/02/2022).

Além disso, o STF estabeleceu que a LC 190/2022 apenas produziu efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, em observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Portanto, como a aquisição da máquina agrícola pelo Agravado ocorreu antes dessa data, não há fundamento legal que legitime a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso.

3) DA APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA

O argumento da Reclamada de que a exigência do DIFAL não estaria sujeita às regras de anterioridade não se sustenta.

O artigo 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal dispõe que nenhum tributo pode ser cobrado no mesmo exercício em que foi instituído e deve respeitar um intervalo de 90 dias entre a publicação da lei e sua exigência.

Como a LC 190/2022 foi publicada em 5 de janeiro de 2022, a cobrança só poderia ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2023.

Esse entendimento foi reafirmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp 1.958.265/SP, que determinou a impossibilidade de cobrança do DIFAL antes da observância da anterioridade.

Dessa forma, além da inexistência de fato gerador, a própria regra de anterioridade constitucional impede a cobrança do tributo na operação discutida.

Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS (DIFAL). DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu segurança para reconhecer a inexigibilidade da cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais, até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de ICMS-DIFAL antes da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, em face do princípio da anterioridade nonagesimal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema n. 1093. A Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu, em seu artigo 3°, a produção de efeitos a partir de 05.4.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 7066, 7078 e 7070.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido e sentença retificada.

Tese de julgamento: "A cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes só é válida a partir de 05.4.2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar nº 190/2022."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 24.02.2021; STF, ADI 7066/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 29.11.2023; STF, ADI 7070/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 29.11.2023; STF, ADI 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 29.11.2023.

(N.U 1015558-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO E CONSUMO E ATIVO FIXO. TEMA 1093/STF. INAPLICABILIDADE. EMPRESA SEDIADA NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CONTRIBUINTE DO IMPOSTO.

Hipótese em que a empresa impetrante possui filial na cidade de Estrela/RS e, no exercício de suas atividades, adquire bens de fornecedores localizados em outros estados para integração ao seu ativo imobilizado (máquinas e equipamentos) e para uso e consumo. Em relação a esses bens, a impetrante é consumidora final contribuinte do ICMS. Nessas hipóteses, o remetente recolhe o ICMS de acordo com a alíquota incidente sobre a operação interestadual, e a impetrante efetua o recolhimento do DIFAL correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual, em observância à Lei nº 8.820, de 27.1.1989,alterada pela Lei nº 14.804, de 29.12.2015.

O Tema 1093 do STF abrange as operações interestaduais de venda destinadas a consumidor final não contribuinte de ICMS, localizado em estado distinto daquele do remetente. Nestes casos, em virtude do que estabelece a EC 87/2015, a empresa remetente da mercadoria deve recolher ao estado-membro de destino o diferencial de alíquota - DIFAL. Para este tipo de operação, o STF decidiu ser necessária a edição de Lei Complementar, entendendo inconstitucional os dispositivos do Convênio 93/2015 atinentes à matéria.

A operação narrada na inicial não se confunde com a matéria tratada no Tema 1093 do STF. A autora não é contribuinte de outro estado membro que vende mercadorias anão contribuinte localizado no Estado do Rio Grande do Sul. A situação é inversa, pois a empresa é adquirente de bens para seu uso e consumo e ativo fixo. Adquire-os de fornecedores localizados em outras unidades da federação, o fazendo na qualidade de consumidora final contribuinte (ao invés de não contribuinte) do ICMS.

Por força do decidido no RE nº 598.677 (Tema 456), ocorrido em 18/08/2021, nas operações não abrangidas pela decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1093, é cabível a cobrança da antecipação tributária sem substituição tributária.

(STJ - AREsp: 2258302, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 24/02/2023)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025